Tribunal: TJBA
Processo: 8036158-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8036158-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): GILBERTO SAAD, JOAO MARCELO GUERRA SAAD, IRIS VANIA SANTOS ROSA EMBARGADO: GBP COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA Advogado(s): ANA CAROLINE BALIN, GRAZIELE OSELAME PRESTES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra acórdão que reconheceu a boa-fé da parte agravada na aquisição de bem móvel objeto de permuta, afastando a alegação de má-fé na exigência de nota fiscal e impedindo a apreensão do bem em razão de alienação fiduciária anterior. A Embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise da ausência de boa-fé da embargada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da suposta ausência de boa-fé da parte agravada ao firmar contrato de permuta envolvendo bem objeto de anterior alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O recurso de Embargos de Declaração tem finalidade específica e taxativa, prevista no art. 1.022 do CPC, sendo cabível apenas para suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material da decisão. 4 - Embora os embargos possam excepcionalmente possuir efeitos modificativos, isso somente ocorre quando a correção dos vícios mencionados conduz à alteração do resultado do julgamento. 5 - A alegada omissão quanto à análise da boa-fé da parte agravada não se verifica, pois o Acórdão recorrido enfrentou expressamente os fatos e fundamentos jurídicos relativos à existência de nota fiscal, ausência de registro de ônus, e presunção de boa-fé da adquirente, com base em cláusulas contratuais e documentos constantes dos autos. 6 - A decisão embargada abordou, de forma fundamentada, a ausência de provas da má-fé da agravada e reconheceu a boa-fé objetiva com base na jurisprudência do STJ (Súmulas 92 e 375). 7 - A simples discordância da parte quanto à conclusão do julgado não justifica o acolhimento dos embargos, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já decidida. 8 - O Acórdão embargado atendeu aos requisitos do art. 489 do CPC, expondo adequadamente as razões de fato e de direito da decisão, sem incorrer em vícios que justifiquem a oposição dos aclaratórios. 9 - O prequestionamento, para fins recursais, não exige pronunciamento explícito sobre todos os dispositivos legais suscitados, bastando que a matéria tenha sido objeto de fundamentação, conforme art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada quando esta se encontra devidamente fundamentada e não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2 - A análise dos fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia supre a exigência de fundamentação, não sendo obrigatória a manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes. 3 - A presunção de boa-fé do terceiro adquirente de bem móvel subsiste quando não há prova inequívoca de má-fé nem registro do gravame fiduciário, conforme jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Nº 8036158-29.2025.8.05.0000 que tem como embargante MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e como embargados GBP COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA